Tribunal: TJSP
Processo: 2119132-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Execução. Hipótese em que foi lavrado o Auto de Arrematação, mas não foi expedida a Carta de Arrematação. Existência de Carta de Adjudicação expedida no bojo de outro processo, e já registrada na matrícula. Pretensão à expedição da Carta de Arrematação. Inviabilidade. Adequação da decisão que obstou o levantamento de valores. Recurso improvido.